Tribunal: TJPA
Processo: 0803264-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803264-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ISMAILE DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 333, CAPUT, AMBOS DO CPB.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1.
A
magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente teria sido flagrado portando um revólver municiado em via pública, instante em que teria ofertado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à guarnição para não ser conduzido à delegacia de polícia, assim como teria ameaçado um dos integrantes da guarnição, afirmando que conhecia a esposa dele e sua família, bem como sabia onde ele residia, declarando que já havia matado outras pessoas com o revólver que portava.
2.
Ademais, o ora paciente ostenta outras anotações criminais em seu desfavor, inclusive uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 0077402-67.2012.8.14.0028), e teria voltado a delinquir, o que demonstra risco à ordem pública. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA.
3
. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pel
a
Magistrad
a
a quo, “a instrução transcorreu sem anormalidades, sendo que a última audiência foi realizada em 12.02.2020 e, ao final, foi determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público apresentado seus memoriais em 10.03.2020 e o processo foi remetido para a Defensoria Pública em 16.03.2020 para apresentação de alegações finais, contudo não foi devolvido até a presente data”.
4.
Continua a citada Magistrada informando que “este juízo tem dado regular andamento aos processos de réus presos, somente não realizado atos processuais que dependam da presença das partes, isto é, as audiências. Contudo, todos os demais atos processuais (decisões, digitalização e remessa dos autos ao Ministério Público e à Defesa e sentenças) têm sido regularmente praticados nesse período. Logo, a prolação da sentença na ação penal que tem o paciente como acusado está obstada em razão da não apresentação de alegações finais/devolução dos autos pela Defesa”.
5
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
6
. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de JOSE ISMAILE DA SILVA OLIVEIRA, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Marabá
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º de outubro de 2019, tendo sido a segregação flagrancial convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, autoridade coatora, sob a acusação de portar 01 (um) revólver municiado, sem autorização, sendo que, por ocasião de sua captura, teria oferecido R$5.000,00 (cinco mil reais) aos policiais que lhe prenderam, para não ser levado à Delegacia, e, diante da recusa dos mesmos, proferiu ameaça à família de 01 (um) dos integrantes da guarnição.

Alega que há constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ao argumento de que o Juízo a quo não examinou a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como pelo excesso de prazo na formação da culpa, vez que a ação penal encontra-se paralisada na fase de alegações finais, situação agravada pela suspensão do expediente forense presencial, decorrente da pandemia do COVID-19, e pela ausência de justa causa para a constrição, ante a inexistência dos requisitos legais prisão preventiva, o que garante a substituição da segregação pelas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria d
a
Desembargador
a
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2958829, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
(...) O paciente foi preso em flagrante delito no dia 01.10.2019, sendo realizada audiência de custódia em 02.10.2019, oportunidade em que o juízo homologou o Auto de Prisão em Flagrante e, atendendo à Representação da Representante do Ministério Público, decretou a prisão preventiva em desfavor do acusado, notadamente porque ele ostenta outras anotações criminais em seu desfavor, inclusive uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 0077402-67.2012.8.14.0028), e teria voltado a delinquir, evidenciando concretamente o risco à ordem pública.

A denúncia imputou ao acusado os crimes previstos no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 147, caput, c/c art. 333, caput, ambos do CPB, pois teria sido flagrado portando um revólver municiado em via pública, instante em que teria ofertado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à guarnição para não ser conduzido à delegacia de polícia, assim como teria ameaçado um dos integrante
s
da guarnição, afirmando que conhecia a esposa dele e sua família, bem como sabia onde ele residia, declarando que já havia matado outras pessoas com o revólver que portava.

A instrução transcorreu sem anormalidades, sendo que a última audiência foi realizada em 12.02.2020 e, ao final, foi determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público apresentado seus memoriais em 10.03.2020 e o processo foi remetido para a Defensoria Pública em 16.03.2020 para apresentação de alegações finais, contudo não foi devolvido até a presente data. Portanto, Excelência, o processo está paralisado em razão de ato não praticado pela Defesa.

Registro que este juízo tem dado regular andamento aos processos de réus presos, somente não realizado atos processuais que dependam da presença das partes, isto é, as audiências.

Contudo, todos os demais atos processuais (decisões, digitalização e remessa dos autos ao Ministério Público e à Defesa e sentenças) têm sido regularmente praticados nesse período.

Logo, a prolação da sentença na ação penal que tem o paciente como acusado está obstada em razão da não apresentação de alegações finais/devolução dos autos pela Defesa.

E, finalmente, quanto à manutenção da prisão cautelar do paciente, o juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de prisão preventiva. (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente teria sido
flagrado portando um revólver municiado em via pública, instante em que teria ofertado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à guarnição para não ser conduzido à delegacia de polícia, assim como teria ameaçado um dos integrantes da guarnição, afirmando que conhecia a esposa dele e sua família, bem como sabia onde ele residia, declarando que já havia matado outras pessoas com o revólver que portava.

Ademais, o ora paciente ostenta outras anotações criminais em seu desfavor, inclusive uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 0077402-67.2012.8.14.0028), e teria voltado a delinquir, o que demonstra risco à ordem pública.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pel
a
Magistrado
a
quo, “
a
instrução transcorreu sem anormalidades, sendo que a última audiência foi realizada em 12.02.2020 e, ao final, foi determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público apresentado seus memoriais em 10.03.2020 e o processo foi remetido para a Defensoria Pública em 16.03.2020 para apresentação de alegações finais, contudo não foi devolvido até a presente data”.

Continua a citada Magistrada informando
que “este juízo tem dado regular andamento aos processos de réus presos, somente não realizado atos processuais que dependam da presença das partes, isto é, as audiências.

Contudo, todos os demais atos processuais (decisões, digitalização e remessa dos autos ao Ministério Público e à Defesa e sentenças) têm sido regularmente praticados nesse período.

Logo, a prolação da sentença na ação penal que tem o paciente como acusado está obstada em razão da não apresentação de alegações finais/devolução dos autos pela Defesa.
”

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/06/2020